Tribunal: TJSP
Processo: 2245077-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO DA PARTE AGRAVANTE. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4.o, DO CPC. RECURSO PROVIDO, NO TOCANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.